Tribunal: TJSP
Processo: 1013026-88.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013026-88.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PRISCILA GONÇALVES DA SILVA GIL, VERA LUCIA SIQUEIRA, MARIA ROSA
PEREIRA BRUNO, MARLENE BATISTA BRUNO, LUANA APARECIDA
BAPTISTA, MARIA ELENA NASCIMENTO PESSANHA, LOURDES FILGUEIRA
THOME, LINE PESCE MARQUES DE OLIVEIRA, YVONE VASCONCELOS
MARTINS, MARIA EMILIA MARAFANTI DE MEIRA BARROS CARVALHO,
MARIA DA POMPEA PEIXOTO SUYAMA, MARIA DE ASSIS PARANHOS,
MARIA DE LOURDES POSSANI, MARIA PUREZA DE JESUS SANTOS, NEILDA
BENTO VILAÇA, IVETE FERREIRA, LAIS DE ABREU DA SILVA, MARIA LUCIA
SILVIA TENORIO, MARIA CRISTINA CAVALCANTE RAMOS AMARAL, EDITE
MORAIS E SILVA, JUDITH FERREIRA DIONISIO, LIONIDIA VICENTE DA SILVA
CARPEJANI, HELOISA HELENA DE OLIVEIRA, FLORINDA FERREIRA
MORENO, WILMA LADEIA, RUCILDA DA SILVA KRAUS, ANGELINA MESSURA
DEMETRI, LIDIA BERNARDES, CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS e
MARGARET GIANNACCINI ANTONIO FELISBERTO, é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem voto), VERA ANGRISANI E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013026-88.2020.8.26.0053
2
Voto
15021
Apelação
1013026-88.2020.8.26.0053 LCA (digital)
Origem
11a Vara da Fazenda Pública do Foro Central - Capital
Apelantes
Priscila Gonçalves da Silva Gil e outros
Apelado
Interessado
Estado de São Paulo
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau
Kenichi Koyama
Decisão/Sentença
9/9/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RETP. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Apelo restrito a alegações
genéricas. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da
sentença. Inobservância do art. 1.010 do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por PRISCILA GONÇALVES DA SILVA GIL E
OUTROS contra a sentença de fls. 216/220, que, em mandado de segurança
impetrado em face do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso II e 485, inciso VI, do CPC,
em razão da ilegitimidade passiva ad causam.
Os apelantes requerem a procedência do pedido. Em preliminar, suscitam a
prevenção da 9a Câmara de Direito Público, fls. 224/236.
Contrarrazões a fls. 242/256.
FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, afasta-se a alegação de prevenção da 9a Câmara de Direito
Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013026-88.2020.8.26.0053
3
Como bem exposto pelo Exmo. Des. Renato Delbianco, em caso análogo, na
apelação no 1035845-19.2020.8.26.0053 (j. em 13/11/2020):
A alegação de prevenção da 9a Câmara de Direito Público, da
mesma forma, não merece acolhida, pois, além desta ação não
cuidar de execução individual do mandado de segurança coletivo
julgado
nos
autos
da
Apelação
Cível
no
0020942-11.2011.8.26.0053, as relações jurídicas tratadas nas
ações são distintas, não havendo, desta forma, como acolher o
pedido para envio dos autos àquela Câmara.
Ademais, acerca de inexistir prevenção quando ocorrer apenas
ligação fática entre ações que visam à aplicação de norma jurídica
dotada de efeitos abstratos, a Turma Especial de Direito Público
desta E. Corte decidiu:
“Conflito
de
Competência
Apelação
em
ação
de
desapropriação indireta distribuída à 6a Câmara de Direito
Público Redistribuição à 11a Câmara de Direito Público por
alegada prevenção gerada por decisão proferida em ação
semelhante Lei Municipal n° 1.656/13 de Praia Grande -
Inexistência de liame a justificar a prevenção - Conflito
procedente e competente a 6a Câmara de Direito Público.”
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0051049-22.2019.8.26.0000; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro de Praia
Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
08/04/2020; Data de Registro: 08/04/2020).
Sendo assim, por inexistir prevenção pela simples existência de
demandas idênticas, não há como acolher o pedido formulado
pelos apelantes.
No mérito, o recurso não deve ser conhecido.
Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art.
932, III, CPC).
A sistemática recursal adotada pelo CPC rege-se pelo princípio da dialética,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013026-88.2020.8.26.0053
4
segundo o qual a parte deve impugnar, de forma direta e específica, os
fundamentos da decisão, sob pena de não conhecimento do recurso.
O art. 1.010 do CPC estabelece que a apelação será interposta por petição dirigida
ao juízo de primeiro grau e deverá conter os nomes e a qualificação das partes, a
exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de
decretação de nulidade e o pedido de nova decisão.
No caso, a ação tem por finalidade o correto cálculo do adicional de função
denominada RETP, com manutenção dos vencimentos dos autores, sem a
incidência da Portaria do CmtG PM1-4/02/11.
A sentença julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro nos
artigos 330, inciso II e 485, inciso VI, do CPC, sob o fundamento de que “de
rigor o indeferimento da inicial ante o reconhecimento da ilegitimidade
passiva ad causam do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de São
Paulo.”
Com efeito, basta a leitura da apelação para verificar que os tópicos da
sentença não foram atacados. As razões de apelo se limitaram a alegações
genéricas e cópia de trechos da inicial.
Como exemplo, podemos destacar o seguinte tópico (fls. 14/15 e 234/235):
DA
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
IRREDUTIBILIDADE
DOS
VENCIMENTOS
O fundamento maior do pleito dos autores está no artigo 37,
inciso XV, da Constituição Federal que estabelece que o subsídio e
os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são
irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV do mesmo
artigo e nos artigos 39, § 4o, 150, II, 153, III, e 153, § 2o, I, com
redação dada ao inciso pela Emenda Constitucional no 19/98.
O Governo está obrigado, pelo que determina a Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013026-88.2020.8.26.0053
5
Federal, a preservar o poder de compra dos servidores públicos,
até como condição de preservação da continuidade dos serviços
públicos, em respeito aos princípios da eficiência, da dignidade e
da hierarquia e disciplina.
O legislador constituinte pretendeu dar padrão remuneratório
para o servidor público capaz de atender “às necessidades vitais
básicas e os da sua família, como moradia, alimentação, educação,
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social,
com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo,
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim”, nos termos do
que preceitua o inciso IV do artigo 7o da Constituição da
República.
Porém, os autores tiveram seus vencimentos reduzidos ao deixar
de aplicar corretamente o que está inserto na Lei no. 10.291/68,
ficando, claro, desta forma, que o Princípio Constitucional da
Irredutibilidade dos Vencimentos foi desrespeitado pela ré.
O entendimento de nossos Tribunais, inclusive do Colendo
Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que os vencimentos
dos servidores públicos são irredutíveis (STF
ROMS no
22.307-7/DF, Pleno, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, inc DJ I
13/jun/97, p. 26.722; TRF 1a R. Proc. no 1997.34000356416 DF
1a T. rel. Juiz LUCIANO TOLENTINO AMARAL dju 13.08.2001
P. 1039.
E a final, os apelantes requerem “seja dado total provimento para reformar a r.
sentença recorrida reconhecendo o direito dos apelantes e reputada ineficaz a
Portaria CMTGPM1-4/02/11, mantendo-se o cálculo do RETP nos termos do que
definiu a Lei Complementar Estadual no 731/93, por medida de JUSTIÇA!!!”. (fls.
236)
Nada foi dito sobre os fundamentos da sentença, que indeferiu a inicial em
razão da ilegitimidade passiva.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013026-88.2020.8.26.0053
6
Sem condenação em honorários.
Custas ex lege.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL